Tribunal: TJBA
Processo: 8051672-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051672-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: ALICE LEANDRO DE SOUZA e outros (5)

Advogado(s)
:
ELIZETE MESSIAS DE BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDO PELO JUIZ A QUO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. SERVIÇO ESSENCIAL. NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. O exame do Agravo Interno de ID 68952905 resta prejudicado, ante o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento que ora se perfaz.

II. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do magistrado a quo que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que a Agravante promova a ligação de energia elétrica nos imóveis dos Agravados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o total de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

III. O fornecimento de energia elétrica é serviço de natureza essencial, consoante prescreve o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que as empresas concessionárias são obrigadas a fornecerem serviços adequados, eficientes, seguros e, no caso dos essenciais, contínuos.

IV. Diante da longa espera pela instalação pretendida, do caráter essencial do serviço em debate e da evidente restrição dos agravados em usufruírem de sua propriedade rural com plenitude em decorrência de tal privação, restam evidenciados os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno nº 8051672-56.2024.8.05.0000, tendo como Agravante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como Agravados BARTOLOMEU NEVES DA SILVA e Outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA